Tribunal: STF
Processo: ARE 1383469
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus para reduzir as penas aplicadas, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 30, fls. 22-23):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. BIS IN IDEM. REANÁLISE DO PONTO PELO TRIBUNAL EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO OUTRO RÉU. ART. 580 DO CPP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INALTERADOS OS DEMAIS PONTOS. 



    1. Julgadas as apelações criminais pelo Tribunal, necessária nova apreciação do ponto relativo à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Quantidade de droga utilizada somente em uma das etapas da dosimetria, segundo determinação do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Estendem-se os efeitos desta decisão ao acusado Diego, nos termos do disposto no art. 580 do CPP.



    4. Redução das penas corporais fixadas na sentença para os réus RICARDO e DIEGO.



    5. Manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena pelos réus, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstâncias desfavoráveis. Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo mesmo motivo.



    6. Inalterados os demais pontos decididos quando do julgamento das apelações criminais interpostas pelos réus e pelo Ministério Público Federal.



    7. Apelações criminais desprovidas. Concedida, de ofício, ordem de habeas corpus para o fim de reduzir as penas aplicadas aos réus RICARDO e DIEGO”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência ao art. 5º, XLVI e LIV, da CF/1988.



    Em suas razões, sustenta, em síntese, que “a r. decisão colegiada, da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal, extirpa do recorrente a garantia fundamental-constitucional do estrito respeito ao princípio da individualização da pena e do devido processo legal, esculpidos nos incisos XLVI e LIV, do artigo 5º da Lei Maior, respectivamente, eis que avaliza processo judicial julgado em desconformidade com a CF/88” (eDoc. 37, fl. 13).



    Assim, requer, o provimento do recurso extremo para reconhecer a nulidade do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração e, reconhecendo a primariedade do recorrente e as circunstâncias judiciais favoráveis, eis que o recorrente possui profissão e residência fixa, tendo ele comparecido a todos os atos processuais, além de não se dedicar à atividade criminosa, não possuindo antecedentes criminais, e, por consequência, PROVER o presente remédio para fixar o regime inicial aberto e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos“  (eDoc. 37, fl. 14). 



    O Tribunal a quo não admitiu o Recurso Extraordinário pela incidência da Súmula 279 do STF (eDoc. 39).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente o referido óbice (eDoc. 42, fls. 1-5). 



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por outro lado, especificamente à mencionada desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).



    No que remanesce, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao proceder à nova dosimetria da pena do recorrente, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, redimensionou sua pena privativa de liberdade fixada pelo juízo de primeiro grau em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, para 3 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto, pois, apesar de a pena aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu não seja reincidente, as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias do delitos e a natureza e quantidade de droga.).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.097.859-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.202.483-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019).



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, em julgado assim ementado (eDoc. 72, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    3. Agravo regimental improvido“. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88. 



    Argumenta, em suma, que (a) “o ponto nevrálgico desta irresignação reside justamente no exercício da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, através dos meios e recursos a ela inerentes, e na necessidade de fundamentação das decisões judiciais, especialmente porquê a justificativa para negar seguimento ao recurso é a falta de impugnação suficiente de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem” (eDoc. 90, fl. 5); (b), “muito embora tenha sido firmado, no julgamento do Tema 339, que as decisões judiciais não precisem ser necessariamente analíticas, o mínimo que se espera da prestação jurisdicional é a indicação de qual suposto fundamento não restou suficientemente impugnado, a fim de justamente eleger a via recursal adequada” (eDoc. 90, fl. 5); e (c) “admitir que se negue seguimento ao recurso em face da ausência de impugnação suficiente de um dos fundamentos da decisão e, ao mesmo tempo, permitir que as decisões denegatórias sequer indiquem a suposta deficiência argumentativa identificada, em face da desnecessidade analítica, é negar vigência aos incisos LIV, LV, XLVI, do artigo 5º e ao inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, além de não ser equânime” (eDoc. 90, fl. 5). 



    Ao final, requer o provimento do recurso extremo ”com a reforma do V. Acórdão e, consequentemente, reconhecer a violação direta e literal à Constituição Federal, conhecendo o agravo em recurso especial, como garantia ao contraditório e a ampla defesa, eis que atendido o princípio da dialeticidade pelo recorrente RICARDO NEVES DE VARGAS, quando, então, estarão fazendo verdadeiramente Justiça no caso concreto” (eDoc. 90, fl. 8).



    O STJ, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.365 RG, Tema 181, Rel. Min. AYRES BRITTO e AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (eDoc. 99, fls. 1-5).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 101).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente